Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-38.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001414-38.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICK PAULO DA SILVA SANTANA - CPF: 060.117.581-69 (APELANTE), FABIO PEDRO DOS SANTOS - CPF: 025.727.621-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de ausência de provas da autoria. Robustez dos depoimentos policiais. Desprovimento do recurso defensivo.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra condenação por crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2.

Sustentam a inexistência de provas suficientes para a condenação, com base no princípio do
in dubio pro reo
, requerendo a absolvição.

II. Questão em discussão

3. Consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da alegação de ausência de provas quanto à autoria delitiva.

III. Razões de decidir

4. A materialidade do crime está comprovada por diversos documentos, como boletim de ocorrência, laudos periciais e autos de apreensão.

5. A autoria está devidamente confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, que relataram ter localizado 62 porções de cocaína em local próximo aos apelantes, no ato de cumprimento de mandado de busca a apreensão domiciliar.

6. As alegações de residência coletiva e desconhecimento das drogas ficaram isoladas, pois não acompanhadas de qualquer prova que pudesse infirmar a versão dos policiais.

7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade dos depoimentos de policiais quando harmônicos com os demais elementos probatórios, conforme Enunciado Orientativo n. 08-TJ/MT.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de agentes policiais são idôneos para fundamentar condenação quando harmônicos com as demais provas dos autos. 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas, inviabilizando a absolvição pretendida.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. 1005806-89.2020.8.11.0042, 2ª CCrim, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16.12.2024, DJE 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1001414-38.2022.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Fábio Pedro dos Santos
e
Erick Paulo da Silva Santana
foram denunciados, processados, e, ao fim, condenados pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Os sentenciados manifestaram o interesse recursal, e, assistidos pela Defensoria Pública estadual apresentaram suas respectivas razões recursais (Ids. 267196329 e 267196331), pedindo, igualmente, a absolvição, aos argumentos, em síntese, de que não foram produzidas provas suficientes a respeito da autoria delitiva, devendo ser dada primazia ao princípio do
in dubio pro reo
.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 267196333),
rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo que seja negado provimento aos apelos interpostos.

A douta Procuradoria-
Geral de Justiça, representada pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE AUTORIA – FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Robustez de provas quando a autoria e materialidade delitiva – provas derivadas de prévia investigação policial – relevância dos depoimentos policiais. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(Id. 268690752).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Fábio Pedro dos Santos
e
Erick Paulo da Silva Santana
foram denunciados, processados pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, de acordo com os fatos narrados na inicial acusatória:

“No dia 05 de novembro de 2021, por volta das 14h43min, na rua Barra do Garças, n.° 320, bairro José Pinto, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados ERICK PAULO DA SILVA SANTANA e FABIO PEDRO DOS SANTOS, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (autos n.° 1002992-70.2021.8.11.0042, fl. 14-IP), a ser cumprido na residência dos denunciados Erick Paulo e Fabio Pedro, por suspeita de tráfico de drogas, conforme relatório policial juntado aos autos, uma equipe composta por investigadores de polícia da DRE deslocou-se para o endereço acima mencionado, onde, além dos denunciados, também se encontrava o indivíduo Ryan Vinicius de Arruda da Silva, o qual disse ser usuário e que estava procurando quem estava “na ativa” para comprar droga.

Em seguida, após os policiais civis cientificarem os denunciados do mandado, iniciou-se a busca domiciliar, sendo localizadas, em cima do abrigo de cachorro, ao lado de onde os denunciados e o usuário Ryan estavam sentados, 62 (sessenta e duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base de cocaína, em forma de pedra, todas embaladas em trouxas de sacolas plásticas, amarradas com linha de cor branca.

Também foi encontrado na residência 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) rolo de linha branca, 01 (uma) tesoura e a quantia de R$ 101,00 (cento e um reais).

O laudo pericial n.° 3.14.2021. 80708-01, acostado às fls. 11/13- IP, concluiu que o material apreendido, sendo 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envolta em fragmento plástico, de cor branca, formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa de 79,69 g (setenta e nove gramas e sessenta e nove centigramas), e 62 (sessenta e duas) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa de 16,89 g (dezesseis gramas e oitenta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

(...)

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pelas informações recebidas e pela vigilância e monitoramento realizados, que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão tanto de entorpecentes como de materiais utilizados para o preparo da droga, além de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para a droga apreendida, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face dos denunciados Erick Paulo e Fábio Pedro na prática do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de ambos os denunciados.”
(Id. 267196269, pp. 2-4)

Após o deslinde processual, a Juíza monocrática condenou os acusados pelo delito tipificado na denúncia, impondo-lhes o cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Conforme relatado, Os sentenciados manifestaram o interesse recursal, e, assistidos pela Defensoria Pública estadual apresentaram suas respectivas razões recursais (Ids. 267196329 e 267196331), pedindo, igualmente, a absolvição, aos argumentos, em síntese, de que não foram produzidas provas suficientes a respeito da autoria delitiva, devendo ser dada primazia ao princípio do
in dubio pro reo
.

Apesar de sequer ser questionada, convém mencionar que a materialidade delitiva é inconteste, comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 267195319, pp. 8-11), termo de exibição e apreensão (Id. 267195319, p. 17), laudos periciais (Ids. 267195319, pp. 19-21 e 267195327), auto de busca e apreensão (Id. 267195319, pp. 23-24), relatório de cumprimento de busca (Id. 267195319, p. 25) e relatório policial de indiciamento (Id. 267195319, pp. 87-89).

Com relação à
autoria delitiva
, de ambos, a despeito da negativa dos apelantes, vê-se que está igualmente comprovada por meio dos elementos indiciários, respaldados pelos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, especialmente a partir das declarações prestadas pelos policiais que diligenciaram no ocorrido.

Primeiramente, como exaustivamente se sabe,
para a configuração do tráfico de drogas, não se exige invariavelmente prova flagrancial do comércio, basta que o agente seja surpreendido guardando ou tendo em depósito a substância e que as circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão evidenciem a atividade ilícita – o que é exatamente o caso dos autos em apreço.

Pelo que ficou demonstrado dos autos, o setor de inteligência da polícia civil já vinha recebendo informações a respeito da possível venda de drogas, em diversas localidades desta capital, e especificamente, ao que interessa ao caso em apreço, no imóvel situado à rua Barra do Garças, n. 320, bairro José Pinto, nesta capital, razão pela qual representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, o que foi acolhido pela autoridade judiciária.

A propósito, inclusive consta nos autos o relatório policial em que pediu a renovação do mandado de busca e apreensão na residência dos apelantes, que ora transcrevo excertos pertinentes:

“Entretanto, diante da transição da titularidade da autoridade competente desta Delegacia Especializada, não foi cumprido os mandados no prazo legal.

Assim, esta equipe de investigadores diligenciou nos referidos endereços, a fim de efetuar novos levantamentos acerca dos alvos acima expostos, sendo levantado que os alvos nº 1, 4 e 6 mudaram de suas residências, alvo 2 foi preso em flagrante pelos investigadores desta Especializada, Alvos 3 e 5 continuam ativos com a mercancia de entorpecentes.

Sendo assim, após a constatação por essa equipe de investigadores que os alvos 3 e 5 continuam com a mercancia de entorpecentes, residentes na Rua Araraguaria nº 14, Bairro Jardim União, Cuiabá-MT e
Rua Barra do Garças, nº 320, Bairro José Pinto, Cuiabá-MT, efetuamos diligências e vigilância em dias e horários alternados a fim de obter maiores informações
.

(...)

No que tange ao alvo residente na
Rua Barra do Garças, nº 320, Bairro José Pinto, Cuiabá-MT, conversamos com alguns moradores e comerciantes ali próximos, os quais nos relataram que a mercancia de entorpecente é frequente, que a movimentação é intensa no local.

Por fim, diante das informações colhidas com a vizinhança, bem como investigação feita por essa equipe, sugerimos a Autoridade Policial o pedido de renovação dos Mandados de Busca e Apreensão nos endereços dos investigados, ou seja: (...)”
(Id. 267196270).

Em cumprimento ao mandado a equipe policial constatou que
Erick Paulo
e
Fábio Pedro
eram moradores e responsáveis por aquela residência, alvo do cumprimento do mandado e, na localidade, encontraram as drogas guardadas em uma espécie de canil, bem como no interior da casa, localizaram outros apetrechos comumente utilizados na atividade do tráfico, consoante já detalhado nas circunstâncias apresentadas na inicial acusatória.

Os apelantes, ao serem ouvidos na fase investigativa, embora tenham confirmado que residiam naquele imóvel, mencionaram que era uma residência coletiva, referindo-se a outras casas no mesmo terreno, e que não tinham conhecimento sobre a existência de entorpecentes naquele local (Ids. 267195319, pp. 31-33 e 39-41).

Em juízo,
Fábio Pedro
não compareceu para ser interrogado, razão pela qual foi decretada sua revelia, enquanto o apelante
Erick Paulo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que havia acabado de retornar de uma entrevista de emprego, trocou de roupa e sentou-se em frente à residência, para fumar um cigarro, instante em que apareceu Ryan, que também queria um cigarro, e o chamou para entrar. Ato contínuo, os policiais chegaram no local, adentraram ao quintal, os algemaram e realizaram buscas na casa, sem acompanhamento, e logo retornaram com a droga, jogando-a no chão, na frente deles.

Erick Paulo
prosseguiu aduzindo que não sabia a quem pertenciam aqueles entorpecentes e que nem sequer usava aquele tipo de droga, embora mencionando que o primo Fábio Pedro fazia uso de cocaína.

Em contrapartida os investigadores de polícia Wenderson Pereira Okada, ratificando os termos de suas declarações inquisitoriais, confirmou em Juízo que já havia informações anônimas referente ao exercício da traficância naquela residência, e após a liberação do mandado de busca e apreensão se dirigiram até o local para dar cumprimento, ocasião em que conseguiram localizar as 62 porções de pasta-base de cocaína, na “casinha do cachorro”, bem próximas aos acusados, demonstrando que possivelmente eles estariam ali “cuidando” do local.

No mesmo sentido seguiram as declarações do IPC Renan Moia Mereto, narrando em Juízo que havia investigações anteriores mencionando que naquele funcionada ponto de venda de drogas, bem como no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão foram encontras mais de 60 porções,
“num puxado para abrigar cachorro”
, bem próximo dos ora apelantes. O policial ainda descreveu sobre a mencionada habitação coletivas, esclarecendo que havia uma casa principal e no fundo existia quatros construídos, mas que no momento do cumprimento do mandado, não havia outras pessoas no local.

Registra-se que as declarações dos agentes estatais e o interrogatório de
Erick Paulo da Silva
podem ser visto no relatório de mídias (Id. 267196301).

Percebe-se das provas produzidas que não se trata de apreensão aleatória de drogas, pois já havia notícia indicando que naquela residência estaria funcionando a chamada “boca de fumo”, o que se comprovou após o devido cumprimento de mandado de busca e apreensão, ante a localização de 62 porções de drogas, do tipo cocaína, armazenadas praticamente ao lado dos apelantes, no quintal da residência, mais precisamente em um tipo de abrigo/canil de cachorros, tudo a indicar que os dois estavam ali vigiando a droga ou a espera de algum usuário pronto a adquirir droga.

Em relação às escusas invocadas, conquanto os apelantes tenham mencionado que o local era uma residência coletiva, ficou elucidado, à toda evidência, que eles também moravam naquele imóvel, e, no momento da apreensão da droga, diga-se, praticamente ao lado deles, não havia nenhuma outra pessoa ou familiar no local (além do suposto amigo Ryan, que estava de passagem) o que permite dizer que, se não eram os efetivos “donos” de todo aquele entorpecente, estavam, naquele exato momento, vigiando o local e a droga, ou seja, auxiliando de algum modo, e, consequentemente, incidindo em um dos verbetes contidos no artigo 33 da Lei Antidrogas, dentre eles, “guardar ou manter em depósito”

Portanto, ao que se resume dos autos, apesar da negativa de autoria sustentada pelos apelantes, as demais provas são coerentes, conferidas pela credibilidade dos depoimentos policiais colhidos em ambas as fases processuais, e, não há nada que desqualifique o trabalho desenvolvido pelos investigadores de polícia.

A propósito destaco o disposto no enunciado orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação crimina
l.

Daí porque merecem total credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque em conformidade com as demais provas dos autos, ao passo que os apelantes e sua defesa não apresentaram sequer uma testemunha para tentar, minimamente que seja, isentá-los de algum modo sobre responsabilidade pelos fatos narrados, ou, eventualmente, algum tipo de subsídio sobre a alegada “residência coletiva” e possibilidade, mesmo que remota, de que aquela droga pudesse pertencer a outra pessoa, de modo que não foi observado pela defesa o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, segue o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

“
Questão em discussão:
(I) Saber se os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para fundamentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

(II) Verificar a idoneidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais como prova válida para a manutenção da sentença condenatória. Razões de decidir: (...) 2. A autoria delitiva foi corroborada por depoimentos firmes e harmônicos de agentes policiais que participaram da abordagem, confirmando a apreensão da droga em posse do recorrente, em contexto compatível com a prática do tráfico ilícito.

3. As negativas apresentadas pelo recorrente restaram isoladas nos autos e não foram sustentadas por elementos probatórios que contrariassem as provas documentais e testemunhais. 4. A jurisprudência pacífica deste Tribunal considera idôneos os depoimentos de policiais quando harmônicos com os demais elementos de prova, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de agentes policiais são idôneos para fundamentar condenação quando harmônicos com as demais provas dos autos.” “2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas, inviabilizando a absolvição pretendida.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1005806-89.2020.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Julgado em 16.12.2024, DJE 18.12.2024)

Por todo
exposto, sem necessidade de delongas e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Fábio Pedro dos Santos
e
Erick Paulo da Silva Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025